Tribunal: TJSP
Processo: 1099099-29.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Alegação de não enfrentamento de questão contida em razões de apelação, de que o contrato coletivo se equipara ao contrato familiar, conhecido como "falso coletivo", o que justificaria a aplicação das regras de reajustes emitidas pela ANS. Rediscussão do caso. Impossibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Alegação de não enfrentamento de questão contida em razões de apelação, de que o contrato coletivo se equipara ao contrato familiar, conhecido como "falso coletivo", o que justificaria a aplicação das regras de reajustes emitidas pela ANS. Rediscussão do caso. Impossibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada. Inexistência de natureza protelatória Embargos de declaração rejeitados.